Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE POR EQUÍVOCO EM OUTRO PROCESSO. RECEBIMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE IDOSA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELA ALIMENTADA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fim de privilegiar a intenção de recorrer, deve ser recebida a apelação que, por equívoco do advogado, foi juntada, dentro do prazo legal, em processo diverso.
2. Se a parte ré não apresentou, com a contestação, os documentos destinados a se contrapor aos fatos sustentados pelo autor, bem como deixou de especificar, na peça de defesa, as provas que pretendia produzir, não observando o disposto nos arts. 336 e 434, caput, do CPC não há se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas que não as documentais juntadas aos autos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
4. Da detida análise dos autos, verifica-se que, desde a fixação em 2004 do encargo alimentar ao autor, servidor público aposentado, em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, a situação fática que deu ensejo ao recebimento da pensão alimentícia pela ex-cônjuge alterou-se, a ensejar a revisão do valor da pensão alimentícia, à luz do disposto no art. 1.699 do Código Civil.
5. Passados mais de 15 (quinze) anos desde a fixação dos alimentos devidos pelo ex-cônjuge idoso (nascido em 3/8/1955) e demonstrada substancial alteração das necessidades da alimentada, também idosa (nascida em 12/2/1952), que, a partir de 2018, passou a receber proventos de aposentadoria do INSS no importe de 1 (um) salário-mínimo, impõe-se a revisão da obrigação alimentar, mas não a exoneração, haja vista a necessidade da alimentante da verba para garantir, de forma suplementar, sua subsistência. Desse modo, deve ser reformada a sentença para, julgando-se parcialmente procedente o pedido deduzido pelo autor, reduzir a prestação alimentar de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelado, deduzido os descontos compulsórios, a fim de manter o binômio necessidade-possibilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.